Tribunal: TJES
Processo: 0002791-74.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002791-74.2015.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DENIZETE MADEIRA ALEXANDRE DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DIALÉTICA RECURSAL CONFIGURADA. OMISSÃO ESTATAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DANO E NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Denizete Madeira Alexandre dos Santos, representando seu filho menor Pedro Henrique Alexandre dos Santos, contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus, em razão de suposta omissão estatal na oferta de atendimento educacional especializado durante a vida escolar do aluno. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a ausência de comprovação do direito alegado e da configuração de ato ilícito por parte dos entes públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, embora o aluno estivesse matriculado em escola municipal; (ii) determinar se houve ausência de dialeticidade nas razões recursais; e (iii) verificar se a omissão estatal no fornecimento de atendimento educacional especializado configura ato ilícito a ensejar responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seus arts. 205 e 211, estabelece a educação como dever do Estado e direito de todos, prevendo a atuação dos entes federativos em regime de colaboração. Tal previsão confere responsabilidade solidária à União, Estados e Municípios na efetivação do direito à educação básica, inclusive no que tange ao atendimento educacional especializado, legitimando qualquer dos entes a figurar no polo passivo da demanda, independentemente da rede de ensino em que matriculado o aluno.
4. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Não configura ofensa a esse princípio a apresentação de argumentos que, embora sob abordagem distinta da adotada pelo juízo de origem, enfrentam diretamente os fundamentos da sentença, devolvendo a matéria ao exame da instância superior. No caso, a apelação combateu o cerne da fundamentação, qual seja, a inexistência de ato ilícito e de necessidade de atendimento especializado, estando configurada a dialética recursal.
5. A responsabilidade civil do Estado por omissão pressupõe a demonstração da existência de um dever legal específico, do descumprimento desse dever, da ocorrência de dano e do nexo causal entre a conduta estatal e o prejuízo suportado pela parte autora. Ausente qualquer desses elementos, afasta-se o dever de indenizar.

6. Os documentos constantes dos autos revelam que o aluno esteve matriculado exclusivamente em instituições da rede municipal e foi transferido em decorrência de reiterados episódios de indisciplina, com registros formais de agressividade, insubordinação e falta de adaptação ao ambiente escolar. As ocorrências relatadas não foram acompanhadas de comprovação da existência de deficiência ou condição especial que exigisse a implementação de atendimento educacional especializado.
7. A alegação de sofrimento moral decorrente da transferência de unidade escolar carece de base fática robusta e não se vincula diretamente a qualquer ação ou omissão indevida do Poder Público, o que impede a configuração do dano indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade pela oferta de educação básica, inclusive quanto ao atendimento educacional especializado, é solidária entre os entes federativos, sendo legítima a presença de qualquer deles no polo passivo da demanda. 2. A dialeticidade recursal se configura quando a apelação enfrenta de forma específica e suficiente os fundamentos da sentença, ainda que por argumento diverso. 3. A responsabilidade civil do Estado por omissão em políticas educacionais exige comprovação de necessidade específica, ausência de prestação devida, dano efetivo e nexo causal entre a conduta estatal e o prejuízo, ônus que recai sobre o autor. 4. A ausência de prova da necessidade de atendimento educacional especializado afasta o dever de indenizar por omissão estatal.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205 e 211; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 450.880/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 03.04.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002791-74.2015.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DENIZETE MADEIRA ALEXANDRE DOS SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE SAO MATEUS

VOTO

(Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
)

Suscita o Estado do Espírito Santo sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o aluno esteve matriculado apenas em instituições municipais de ensino, cabendo, portanto, exclusivamente ao Município de São Mateus a responsabilidade pelos fatos narrados.

No entanto, a Constituição Federal estabelece, em seus arts. 205 e 211, que a educação é direito de todos e dever do Estado, a ser promovida em regime de colaboração entre União, Estados e Municípios. Assim, a responsabilidade pelo fornecimento de educação básica e atendimento educacional especializado é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda.

Nesse cenário, ainda que a matrícula do autor se desse em escola municipal, não há falar em ilegitimidade do Estado, pois subsiste sua responsabilidade constitucional na implementação de políticas públicas de educação inclusiva.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

(Preliminar de ausência de dialeticidade)

O Estado do Espírito Santo suscita preliminar de ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso de apelação não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir alegações genéricas da inicial.

Todavia, razão não lhe assiste.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.

No caso dos autos, observa-se que a parte apelante, em suas razões, enfrentou diretamente o núcleo da fundamentação adotada pelo juízo a quo — consistente na ausência de comprovação de necessidade de atendimento educacional especializado e de ato ilícito estatal — defendendo a existência de omissão dos entes públicos e postulando a reforma da sentença para o reconhecimento do dever de indenizar. Ainda que sob enfoque divergente, houve impugnação específica e suficiente para provocar a devolução da matéria a esta instância.

Dessa forma, não se caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

(Mérito)

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Denizete Madeira Alexandre dos Santos, representando seu filho Pedro Henrique Alexandre dos Santos, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação do direito do autor/apelante à indenização por danos morais em razão da suposta omissão estatal no fornecimento de acompanhamento educacional especializado durante a vida escolar.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o apelante esteve matriculado integralmente em instituições públicas da rede municipal de São Mateus. Os documentos escolares acostados (fls. 112, 115, 118, 120, 121 e 129/135) evidenciam que a transferência ocorreu em virtude de reiteradas ocorrências de indisciplina, com registros formais de agressões e xingamentos, bem como justificativa da direção pela medida adotada, fundada no “não cumprimento de deveres e incidência de atos de indisciplina”.

Sobre a questão, merece destaque o documento acostado às fls. 120:

“O aluno Pedro Henrique A. dos Santos, no ano em que frequentou esta escola, passou por várias intervenções pedagógicas e disciplinares, mas a maioria delas apresentou-se sempre estar certo, perante aos fatos ocorridos. Intervíamos buscando compreensão por parte do aluno [...] O mesmo não concordava com a postura da escola, sempre se fazia de vítima e em alguns momentos demonstrava deboche e agressividade em seu semblante”.

Ainda conforme as mesmas peças, mais especificamente quanto às fls. 112, não há qualquer registro de que o estudante figurasse na lista de alunos da educação especial, tampouco de que tenha sido apresentado laudo médico pela genitora capaz de justificar sua inclusão no Atendimento Educacional Especializado.

A r. sentença bem analisou os documentos juntados, concluindo pela ausência de elementos concretos a indicar necessidade de acompanhamento educacional especializado ao tempo dos fatos. Peço vênia para transcrever trecho elucidativo, que adoto como razão de decidir, a fim de evitar repetições desnecessárias, in verbis:

“O mais, importante destacar que após o acontecido o aluno estudou na instituição municipal de ensino Arnóbio Alves de Holanda, constando à fl. 93 registro da diretora da escola, no ano de 2016, relatando que o autor era assíduo, demonstrava interesse em sala de aula, sendo necessário realizar supervisão com relação ao seu comportamento, por demonstrar ‘facilidade em se dispersar com brincadeiras paralelas.’ Desta feita, concluo que inexistem provas de que o autor de fato necessitava de acompanhamento educacional especializado ao tempo dos fatos, resultando a demanda em inconformismo da genitora ante a decisão de expulsão de seu filho do corpo escolar da instituição municipal Professor João Pinto Bandeira, bem como pelas consequências daí advindas no emocional da criança.”

Ressalte-se que a educação é, de fato, direito fundamental e de responsabilidade solidária entre os entes federativos (CF, arts. 205 e 211). Todavia, a responsabilização civil do Estado exige a demonstração de conduta comissiva ou omissiva ilícita, dano efetivo e nexo causal, requisitos que não se encontram configurados no presente caso.

Assim, diante da fragilidade probatória e da inexistência de comprovação de ilícito estatal, não há razão para a reforma da sentença.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a sentença nos seus termos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.